Tribunal: TJBA
Processo: 8009943-38.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8009943-38.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR EMBARGADO/APELADO: CARLOS MOREIRA ANDRADE Advogado(s): ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. CONTRATO DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Não se configura contradição no acórdão que, embora afaste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de contrato de autogestão, fundamenta a obrigação de fornecimento do medicamento em princípios constitucionais e civis, como a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. 2. Igualmente, não há omissão quanto à ausência de cobertura obrigatória nas Diretrizes de Utilização da ANS ou aos critérios da Lei 14.454/2022, porquanto o julgado enfrentou expressamente a existência de prescrição médica fundamentada, registro do medicamento na ANVISA e ausência de alternativas terapêuticas viáveis. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ater-se aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 4. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a tese jurídica tenha sido apreciada, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais indicados. 5.Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na apelação civil nº. 8017157-08.2021.8.05.0256.1, em que é embargante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e embargado CARLOS MOREIRA ANDRADE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: